Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-85.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente na devolução de um aparelho de telefonia celular, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no importe de R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes ajustaram contrato de compra e venda que consistiu na entrega à recorrente de um aparelho telefônico “Iphone 11”, cujo preço ajustado foi de R$ 2.760,00. As partes pactuaram o pagamento por meio de uma entrada no valor de R$ 230,00 e mais 12 (doze) parcelas de R$ 230,00. A recorrida alega que as parcelas seriam garantidas por meio notas promissórias, cujas cártulas a recorrente teria se recusado a assinar. Além disso, alega que a recorrente encontra-se inadimplente com sua obrigação de pagar. Citada e intimada, a recorrente compareceu à sessão virtual de conciliação, mas não apresentou defesa escrita, tendo sido decretada a sua revelia.
4. O Juízo de origem concluiu que “(...) diante da inadimplência quase integral da requerida, justifica-se a rescisão contratual, na forma do artigo 475 do CC, e devolução do celular vendido pela autora (...)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de nulidade de intimação e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Outrossim, alega como preliminar que as intimações às partes sem advogado devem se processar por meio do diário da justiça. No mérito, alega que efetuou o pagamento da obrigação e que a recorrida estaria a alterar a verdade dos fatos.
6. Contrarrazões ao ID 56434025.
7. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que, por força de decisão proferida em agravo interno, o pedido foi indeferido. Nesse contexto, a recorrente promoveu o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.
8. Preliminar. Nulidade de intimação. A recorrente alega que não há previsão para intimação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens. Outrossim, alega que não recebera intimação da sentença. Sem razão. O artigo 246 do CPC prevê que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, expediente que também se aplica às intimações. Por outro lado, não se verifica prejuízo à recorrente, pois apresentou tempestivamente seu recurso. Nesse contexto, o artigo 246, §1o, do CPC, prevê que o ato não será repetido. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado de mérito. Sem razão. A recorrente não apontou, objetivamente, qualquer vício que teria prejudicado, sobretudo porque foi devidamente citada e intimada da presente demanda, assim como a não apresentação defesa escrita consistiu em mera liberalidade. Preliminar rejeitada.
10. Preliminar. Intimação por diário da justiça. A recorrente alega que a intimação à parte que não constituiu advogado realizar-se-á por meio do diário da justiça. Sem razão. Não se verifica qualquer prejuízo à recorrente, na medida que foi intimada pessoalmente em audiência de conciliação, conforme demonstra a ata de ID 56433904. Preliminar rejeitada.
11. No mérito, verifica-se que a nota fiscal anexada ao ID 56433878 demonstra que o aparelho telefônico alienado à recorrente foi inicialmente adquirido pela recorrida. Além disso, o arquivo de áudio anexado ao ID 56433877 comprova a existência de vínculo jurídico entre as partes. Nesse ínterim, caberia à recorrente apresentar defesa escrita, a fim de se contrapor às alegações da recorrida, e, assim, comprovar documentalmente o eventual pagamento da obrigação. Escorreita, portanto, a sentença, pois a recorrente não apresentou, a tempo e modo, a prova do pagamento integral.
12. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.